Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-46.2024.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003324-46.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ADEILSON ALVES GUIMARAES - CPF: 890.633.501-63 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003324-46.2024.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
JOSE ADEILSON ALVES GUIMARAES.

Recorrido:
BANCO DAYCOVAL S.A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

12 A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO NO HOLERITE. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DEVER DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/TURMAS RECURSAIS/MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença, que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente de contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o banco comprovou a licitude da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito e, em caso de negativação indevida, verificar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, incidindo o CDC. O contrato do cartão consignado é incontroverso. A negativação decorreu de parcelas não pagas após suspensão judicial dos descontos, mas o banco não comprovou a ausência de margem consignável nem a prévia comunicação ao consumidor, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC e art. 14, CDC).

A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem prova da ausência de margem consignável e sem prévia notificação, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a exclusão do registro.

2.

A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1009047-18.2022.8.11.0037, 3ª Turma Recursal, j. 16/04/2025; TJMG, Apelação Cível 1.0529.17.002401-0/001, j. 29/04/2020; TJMT, Súmula 52/Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 297745386, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Relação incontroversa com o banco reclamado;

2)

Inexistência de provas da licitude da cobrança;

3)

Falha na aplicação do ônus da prova;

4)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que é incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que o autor a admitiu expressamente na exordial
.

Segundo consta no ID 224705161, o reclamante contratou um cartão de crédito consignado junto ao banco reclamado, cujas parcelas são descontadas mensalmente de sua folha de pagamento. Contudo, afirma que, em 15/11/2024, foi surpreendido com a informação de que seu nome havia sido negativado pelo reclamado, em razão de suposta inadimplência.

O demandado sustenta não haver falha na prestação do serviço, pois as partes possuem relação jurídica e o débito negativado refere-se a parcelas de cartão de crédito consignado que deixaram de ser pagas.

Alega que o autor ajuizou a ação nº 1000937-97.2020.8.11.0005, visando à revisão do contrato de cartão de crédito consignado, ocasião em que foi deferida tutela antecipada para suspender os descontos em folha, o que resultou na ausência de pagamento das parcelas entre 09/10/2020 e 25/10/2024.

Afirma que, no julgamento final, foi mantida a improcedência da demanda, momento em que a tutela foi revogada. Por essa razão, sustenta ser legítima a cobrança dos valores e inexistente o dever de indenizar por danos morais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Vê-se que restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado em
09/04/2015
, conforme contrato ID 297745350. Em atenção à cláusula contratual nº 2,
as quantias devidas em razão do cartão contratado serão pagas mediante desconto em folha de pagamento
,
in verbis
:

2. Autorização para Reserva de Margem Consignável: Autorizo o Banco Daycoval S/A, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de até 15% (quinze) de minha remuneração, por tempo indeterminado, nos termos da legislação e convênio aplicáveis e do disposto no art. 6º da Lei 10.820/03 e no inciso VI do artigo 154 do Decreto 3048/99 para cartões emitidos a aposentados e pensionistas do INSS, para os pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval ("Cartão") de minha titularidade, devendo tal autorização permanecer sempre válida e eficaz sob pena de cancelamento imediato de meu Cartão e adoção das medidas cabíveis.

Nesse contexto, considerando a admissão do banco reclamado de que a negativação discutida nos autos refere-se ao contrato nº 52-0014248/15 (ID 297745350), cabia-lhe comprovar a inexistência de margem consignável suficiente para suprir os valores ainda devidos, bem como apresentar documentação que discriminasse tais valores.

Isso se mostra relevante, pois o autor contratou essa modalidade em 2015 e a suspensão dos descontos foi deferida apenas em 09/10/2020. Todavia, o reclamado limitou-se a apresentar recortes de telas sistêmicas (ID 297745362, p. 13 e 14), o que não supre o ônus probatório que lhe competia.

Ademais, inexiste nos autos comprovação de que tenha havido comunicação prévia ao autor acerca da falta de margem consignável para desconto, o que resultou em sua negativação, sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se previamente, contrariando os preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR-
AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO DA FALTA DA MARGEM CONSIGNÁVEL PARA DESCONTO

–
NEGATIVAÇÃO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA
- ÔNUS DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a declaração da
inexistência
de débitos, além da indenização por danos moreais, pela falha na prestação de serviços. 2. Sentença parcial procedência. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “
(...)
Compulsando os autos, verifico que a prova documental é suficiente para analisar o mérito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, é a medida adequada. MERITO Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reclamante é destinatária final da prestação do serviço/produto, enquanto o réu figura como fornecedor de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90.
O ponto a ser dirimido reside em averiguar se a inscrição lançada ao nome do reclamante perante os serviços de restrição ao crédito é indevida, bem como se há direito a reparação em dano moral
. A fim de se afastar da responsabilidade,
o requerido alegou culpa exclusiva da falta de margem consignável, no entanto, não comprovou a ausência mencionada
.
Ademais, a requerida deixou de notificar o consumidor acerca da ausência do desconto, seja por falta de margem consignável ou outro fator, contrariando por isso os preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente foi surpreendido com a inscrição, pois acreditava que estava adimplente, já que tais descontos vem ocorrendo mensalmente
. Enfim, no caso, reconheço a falha na prestação do serviço e declaro que a inadimplência ocorreu por culpa exclusiva da requerida. Sendo assim,
a retirada do nome da reclamante das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe
. (...) Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, diante da regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento,
incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a suposta ausência de margem e a não efetivação do desconto em folha de pagamento quanto ao valor inscrito, ônus que lhe incumbe, o que não restou comprovado
. (...)” (...)
4.

Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca que, a requerida
deixou de notificar o consumidor acerca da ausência do desconto, seja por falta de margem consignável ou outro fator, contrariando por isso os preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que a requerente foi surpreendido com a inscrição, pois acreditava que estava adimplente, já que tais descontos vem ocorrendo mensalmente, resta evidenciada a culpa exclusiva da requerida no evento danoso.
(...) (TJMT – N.U 1009047-18.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- DANO MORAL IN RE IPSA - ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

-

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a inexistência de margem consignável do autor, de forma a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes
.

- Uma vez comprovada a ofensa, que se caracteriza pela inscrição indevida de um nome junto a registro de proteção ao crédito, presume-se o dano moral.

- Restando comprovada a irregularidade da inscrição, mais do que adequada se mostra a fixação de indenização pelo dano moral correspondente, a fim de cumprir as funções compensatória e punitiva; ao mesmo tempo, imprescindível que sejam levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório.

- Não merece revisão o valor do quantum indenizatório estipulado pelo Magistrado primevo, se este se mostrar suficiente para compensar a parte lesada, levando em consideração a gravidade do dano sofrido pelo apelado, o valor do débito negativado, bem como a situação econômica de ambas as partes.
- A fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito da parte autora, o que foi alcançado.

- Provimento negado a ambos os recursos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0529.17.002401-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 09/06/2020) (grifei)

Logo, o banco reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para determinar que o reclamado proceda à exclusão do débito objeto da presente demanda dos cadastros de restrição ao crédito
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025